Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-76.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000092-76.2023.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GLEIDSON OLIVEIRA DE LIMA Advogado(s): FILIPE ZANIBONI NERY, JOAO LUCCA REZENDE CORDEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. TRANSPORTE DE CARGA DE MADEIRA FURTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Gleidson Oliveira de Lima contra sentença condenatória proferida por juízo singular, que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), em razão do transporte de aproximadamente 35m3 de madeira furtada, pertencente à empresa Veracel Celulose S.A., ocorrido em 27/12/2022, na zona rural de Itabela/BA. A defesa alegou ausência de prova do dolo, pugnando pela absolvição ou desclassificação para receptação culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes do dolo necessário à configuração da receptação qualificada; (ii) estabelecer se a conduta do réu se amolda à receptação culposa; (iii) determinar se é possível a isenção da pena de multa e a concessão da gratuidade de justiça na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação por receptação qualificada exige a demonstração de que o agente, no exercício de atividade comercial ou industrial, "deve saber" da origem ilícita do bem, caracterizando o dolo eventual. 4. Embora comprovadas a materialidade e a autoria do transporte da carga de madeira furtada, os elementos probatórios não são suficientes para afirmar, com segurança, que o réu sabia ou assumiu o risco de saber da origem criminosa do bem. 5. O réu apresentou versão firme e coerente, alegando ter sido contratado para realizar um frete por valor compatível, sem histórico de envolvimento com transporte de madeira, desconhecendo a necessidade de nota fiscal e a origem ilícita da carga, inclusive fornecendo nome e telefone das pessoas envolvidas (contratante e receptor). 6. A ausência de documentação fiscal e o destino da carga a uma serraria, isoladamente, não bastam para caracterizar o dolo eventual exigido pelo tipo penal da receptação qualificada. 7. As circunstâncias indicam imprudência e negligência do réu quanto à origem da carga, razão pela qual sua conduta se ajusta melhor à receptação culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do Código Penal. 8. Os demais pedidos restam prejudicados, em virtude da desclassificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000092-76.2023.8.05.0111, em que figuram, como Apelante, GLEIDSON OLIVEIRA DE LIMA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em PROVER PARCIALMENTE O RECURSO, para desclassificar a conduta de receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP) para receptação culposa (art. 180, § 3º, CP), nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR